Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-46.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de cumprimento da determinação de emenda da inicial, a qual exigia documentos indispensáveis à análise da demanda que buscava a declaração de nulidade de contrato consignado, repetição de indébito e indenização. No recurso, a recorrente pede a anulação da sentença, o deferimento da gratuidade de justiça e o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se subsiste o indeferimento da inicial pela ausência de cumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não prospera, pois a recorrente não apresentou declaração de hipossuficiência nem documentos capazes de comprovar incapacidade financeira, requisito essencial previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, §3o, do CPC.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira depende da apresentação de declaração formal, inexistente nos autos. A ausência de comprovação autoriza o indeferimento do benefício, especialmente diante de intimação expressa para apresentar elementos mínimos de prova.
5. Diante da ausência de pressuposto processual essencial, pelo não cumprimento da determinação de emenda à inicial, nem apresentação de justificativa pela ausência de apresentação dos documentos solicitados, correta a extinção sem exame de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende da apresentação de declaração formal de hipossuficiência ou de documentação mínima que comprove a incapacidade financeira. 2. A ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos dos artigos. 321, parágrafo único; 330, I; e 485, I, do CPC”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 321, p.u.; 330, I; 485, I; 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061076, ApCiv 0701165-56.2025.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025, p. 18/11/2025.